Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. NÃO ENTREGA DE FICHA AUTODECLARATÓRIA. ELEMENTOS AFERÍVEIS DAS CERTIDÕES JUNTADAS PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Secretário de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão, por ser a autoridade que instaurou o certame e, além disso, responsável pela nomeação e posse do candidato, é parte legítima para figurar no polo passivo de impetração voltada não apenas para o prosseguimento nas demais etapas de concurso público, como também a nomeação e posse do candidato. Precedente.
2. Sendo evidente que a inicial foi devidamente instruída com provas suficientes para aferição do direito líquido e certo afirmado, não há que se falar em inadequação da via eleita. Além disso, a afirmada impossibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo não constitui condição da ação, mas matéria aferível no julgamento do mérito do writ.
3. Não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário no mandado de segurança, com a citação de todos os candidatos aprovados em determinada fase de concurso público para integrarem o feito. Com efeito, sendo lícito o controle jurisdicional de legalidade sobre o ato administrativo praticado no curso do certame, a alteração da lista de classificação não enseja impacto na esfera jurídica dos candidatos, que ostentam mera expectativa de direito à nomeação. Precedente.
4. Sendo evidente que a ficha de cadastro – documento auto declaratório preenchido pelo candidato para atestar que não existem fatos desabonadores pregressos que impeçam sua nomeação e posse no cargo – não constitui documento essencial para aferição da inexistência de fatos desabonadores da conduta do candidato, sobretudo porque tal circunstância é aferível de todas as certidões juntadas tempestivamente, sua eliminação do certame, motivada pela abstenção de entrega do aludido documento auto declaratório no prazo consignado, enseja violação ao princípio da razoabilidade, além de constituir ato desproporcional à falha constatada. Precedente.
5. O controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo não é passível de resultar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que dele não decorre benefício ilegalmente atribuído à parte vencedora do litígio.
6. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.